Tribunal: TJES
Processo: 5004410-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004410-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ARNALDO SARTER
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004410-85.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrido: Arnaldo Sarter

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1520713) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA/ES
nos autos da “
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
”
(Processo n° 0004200-14.2020.8.08.0014) ajuizada por
ARNALDO SARTER
, cujo
decisum
, dentre outras questões, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo suscitada em sede de Contestação, sob o argumento de que
“
a prova dos fatos fundantes do invocado direito autoral, arrima-se em prova exclusivamente técnica-pericial, o que desloca a competência do feito para este juízo”
.

Em suas razões, o Recorrente postula pela atribuição de efeito suspensivo à Decisão recorrida, sustentando, em síntese, que: (
I
)
“
a probabilidade de provimento do recurso resta patente ... em razão do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, é irrelevante perquirir-se acerca da necessidade de produção de prova pericial
”
; (
II
)
“
o dano grave, de difícil reparação, decorrente da decisão vergastada, reside no fato de que o prosseguimento do feito no juízo incompetente levará, fatalmente, à nulidade do processo e da sentença a ser nele proferida, violando, inclusive, o princípio da razoável duração do processo”
.

Consta Decisão (id. 1618409) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso.

Intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (id. 1677282).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004410-85.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrido: Arnaldo Sarter

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1520713) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA/ES
nos autos da “
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
” (Processo n° 0004200-14.2020.8.08.0014) ajuizada por
ARNALDO SARTER
, cujo
decisum
, dentre outras questões, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo suscitada em sede de Contestação, sob o argumento de que
“
a prova dos fatos fundantes do invocado direito autoral, arrima-se em prova exclusivamente técnica-pericial, o que desloca a competência do feito para este juízo”
.

Em suas razões, o Recorrente postula pela atribuição de efeito suspensivo à Decisão recorrida, sustentando, em síntese, que: (
I
)
“
a probabilidade de provimento do recurso resta patente ... em razão do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, é irrelevante perquirir-se acerca da necessidade de produção de prova pericial
”
; (
II
)
“
o dano grave, de difícil reparação, decorrente da decisão vergastada, reside no fato de que o prosseguimento do feito no juízo incompetente levará, fatalmente, à nulidade do processo e da sentença a ser nele proferida, violando, inclusive, o princípio da razoável duração do processo”
.

Inicialmente, impõe-se registrar que, por ocasião da apreciação prefacial do Agravo de Instrumento restou exarada Decisão (id. 1618409), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em suas razões recursais, busca a Recorrente sustentar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a
Reclamação Trabalhista
(Processo n° 0004200-14.2020.8.08.0014), ajuizada pelo ora Recorrido Arnaldo Sarter, no contexto da qual
postula a condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade, a ser apurado mediante a realização de prova pericial
.

Argumenta, nesse contexto, que
“a perícia realizada para a identificação de agentes insalubres é assaz simples, compreendendo, basicamente, a visita ao local onde a parte autora exerce sua função, a realização de entrevistas, a identificação dos agentes de insalubridade e as condições de exposição nas atividades laborais, por meio de registros fotográficos e coleta de informações”
, razão pela qual não se afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em análise dos documentos carreados aos autos, nesta seara preliminar de cognição, tenho que
se afigura descabido o acolhimento da tutela de urgência postulada pelo Município, na medida em que, recentemente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao apreciar situação similar a dos autos, firmou compreensão no sentido de que a produção de prova pericial para aferição da existência de situação de insalubridade, e respectivo grau, se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

É o que se observa do seguinte precedente,
in verbis:

“
EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXIDADE CARACTERIZADA - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA
- CONFLITO PROCEDENTE.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, seus julgados.

2.
Por outro lado, determina o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE).

3.

Hipótese concreta em que, a fim de julgar o pedido formulado pela autora da demanda, será necessária a análise das funções por ela exercidas perante o Município para fins de aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, o que exige a inequívoca realização de prova pericial complexa, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88).

4.
Caracteriza a complexidade da matéria em discussão, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.
Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência cível, 100200006920, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado, sendo indispensável a realização de prova técnica pericial para a definição acerca do reconhecimento ao direito de pagamento de adicional de insalubridade, bem como o seu respectivo grau, resulta afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, consoante entendimento firmado na jurisprudência desta Órgão
ad quem
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004410-85.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrido: Arnaldo Sarter

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E RESPECTIVO GRAU. PROVA PERICIAL. INDISPENSABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A produção de prova pericial para aferição da existência de situação de insalubridade, e respectivo grau, se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

II.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.